Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL.MULTA. LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42). JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.

2. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratar de instrumento produzido anteriormente e do conhecimento do litigante, sendo impassíveis de ser admitido como novo, inviável, por essa razão, que seja o instrumento documental objeto de valoração no ambiente recursal.

3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

4. Imputando o consumidor a ilegitimidade do débito lançado em sua conta corrente em razão de prévia cadastramento destinado ao lançamento de futuras telefônicas sob a forma de débito automático e sustentando a ré a legitimidade da cobrança realizada à guisa de multa por quebra de cláusula de fidelidade, mas não refutando o lançamento e realização do decote impugnado, sua desídia em infirmar o pagamento enseja seu acolhimento por não ter realizado o encargo probatório que lhe estava afetado, determinando o acolhimento do pedido repetitório formulado pelo postulante como consectário da infirmação da legitimidade da sanção que irradiara o débito lançado (CPC, arts. 373, II).

5. Emergindo da falha e abuso de direito havidos na prestação de serviços de telefonia móvel, derivando na imputação de multa por quebra de fidelização em razão da portabilidade da linha telefônica contratada, culminando com desconto indevido na conta corrente do consumidor que resultara em desfalque patrimonial, o fato determina a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente debitara automaticamente da conta do cliente sem respaldo contratual e/ou legal.

6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, sendo prescindível a qualificação do elemento volitivo destinado à qualificação do dolo da fornecedora, bastando que a conduta seja apta a violar a boa-fé objetiva que deve presidir as relações negociais, daí porque, qualificada a cobrança indevida de multa desprovida de lastro contratual e legal, deve a operadora de telefonia ser condenada a repetir em dobro o que indevidamente cobrara e percebera.

7. Provido o recurso, implicando o acolhimento fracionário do pedido, determina a redistribuição dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).

8. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.